Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE PROBATÓRIA E FUNDAMENTAÇÃO DISTINTA ENTRE CORRÉUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da desta Turma Criminal que manteve a condenação do embargante por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A decisão colegiada concluiu pela existência de vínculo objetivo entre o réu e o local de armazenamento dos entorpecentes, afastando a alegada nulidade por valoração probatória distinta em relação à corré absolvida. Os embargos alegam omissão quanto à análise específica de depoimento de testemunha civil, pretendem a explicitação da divergência de tratamento entre réus e a manifestação sobre dispositivos legais indicados, inclusive com fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à valoração de depoimento civil específico; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao justificar o tratamento probatório diferenciado entre corréus; e (iii) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de menção expressa a dispositivos legais indicados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto em lei.
4. O acórdão recorrido analisou de forma suficiente e fundamentada o conjunto probatório, com destaque para os elementos materiais apreendidos no imóvel vinculado ao réu e os depoimentos coerentes de policiais, inclusive com registros visuais, não se caracterizando omissão relevante quanto à testemunha civil.
5. A diferenciação de tratamento probatório entre o embargante e a corré foi devidamente justificada no acórdão, com base na ausência de identidade fática e na existência de provas específicas vinculadas exclusivamente ao embargante.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão explicita os fundamentos jurídicos do julgado, ainda que não mencione expressamente cada artigo legal invocado pela parte, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
7. A oposição dos embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento não afasta a exigência de demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso.
8. A fundamentação do acórdão enfrentou as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vício apto a justificar efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma suficiente o conjunto probatório e explicita os fundamentos da condenação, ainda que não se refira expressamente a cada testemunho individual.
2. A valoração probatória distinta entre corréus é legítima quando inexistente identidade fática relevante entre as condutas ou os elementos de prova atribuídos a cada um.
3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e adequada.